Tribunal: STF
Processo: RE 82333
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. O ART-854 DO C.PR.CIVIL DE 1939 ADMITIA QUE A PROVA DA
DIVERGENCIA, NO RECURSO DE REVISTA, FOSSE FEITA MEDIANTE INDICAÇÃO
DO REPERTORIO QUE HOUVESSE PUBLICADO A DECISÃO DISCORDANTE.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.